Tribunal: TJSP
Processo: 1707328-27.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. Apropriação de veículo automotor alugado. Inépcia da inicial. Inocorrência. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Ausência de devolução do bem na data aprazada. Alegação do réu de que teria emprestado veículo em favor de terceiro. Inverossimilhança da versão e fragilidade das provas apresentadas, no sentido de que teria tentado contatar a empresa e noticiar

Ementa:
APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. Apropriação de veículo automotor alugado. Inépcia da inicial. Inocorrência. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Ausência de devolução do bem na data aprazada. Alegação do réu de que teria emprestado veículo em favor de terceiro. Inverossimilhança da versão e fragilidade das provas apresentadas, no sentido de que teria tentado contatar a empresa e noticiar crime. Ausência de prova da responsabilização de terceiro pelo contrato. Ademais, réu que voluntariamente contratou, assumindo os riscos civis e penais consequentes da avença. Pena adequadamente fixada, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso defensivo desprovido.